Tribunal: TJBA
Processo: 8029544-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029544-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARETI DANTAS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de transações bancárias fraudulentas realizadas na conta da autora, as quais foram atribuídas à falha na prestação de serviços pela instituição financeira ré.

2.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo réu foi rejeitada, por estar devidamente demonstrado o interesse recursal da autora, com impugnação específica e fundamentada da sentença.

3. Aplica-se ao caso o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever da instituição financeira demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não foi feito. A autora comprovou a ocorrência de fraude e o contato imediato com o banco réu, além do registro de boletim de ocorrência, enquanto a instituição financeira não comprovou a regularidade das transações.

4. Ressalta-se que o dever de segurança é inerente à atividade bancária, e a falha nesse dever caracteriza fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. A alegação do réu de que as transações foram presenciais e seguras por meio de chip e senha não foi demonstrada, não afastando sua responsabilidade.

5. Ficou caracterizado o dano moral diante da exposição da autora à situação constrangedora e do abalo psicológico resultante da fraude. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor inicialmente fixado a título de indenização foi majorado para R$ 15.000,00, por se mostrar insuficiente frente às circunstâncias do caso.

6. O pedido de compensação de valores oriundos de empréstimo realizado de forma fraudulenta foi rejeitado, uma vez que os valores foram imediatamente utilizados pelo fraudador, não havendo benefício efetivo à autora.

7. Apelo do réu desprovido e apelo da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029544-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CLARETI DANTAS CARVALHO e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .